Tribunal: TJSP
Processo: 0037290-30.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Sentença condenatória. Recursos Defensivos. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os sentenciados tenham concorrido para a infração penal, por outro, não demonstra a segurança necessária para amparar o juízo condenatório. Conjunto probatório duvidoso que determina solução

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. Sentença condenatória. Recursos Defensivos. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os sentenciados tenham concorrido para a infração penal, por outro, não demonstra a segurança necessária para amparar o juízo condenatório. Conjunto probatório duvidoso que determina solução absolutória em favor dos réus. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037290-30.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
RENATO SAMPAIO DE SOUSA e MARCO AURÉLIO INÁCIO SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, Des. Guilherme de souza Nucci, que negava
provimento e declara. Acórdão com o Revisor, Des. Camargo Aranha Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
vencido, CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29488
Apelação no: 0037290-30.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Marco Aurélio Inácio Silva e Renato Sampaio de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS. Sentença condenatória. Recursos Defensivos.
Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um
lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os
sentenciados tenham concorrido para a infração penal, por
outro, não demonstra a segurança necessária para amparar o
juízo condenatório. Conjunto probatório duvidoso que
determina solução absolutória em favor dos réus. Artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada.
RECURSOS PROVIDOS.
Pela sentença de fls. 293/305, proferida em 29 de abril
de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Lúcio Alberto Enéas da Silva
Ferreira, da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, RENATO
SAMPAIO DE SOUSA e MARCO AURÉLIO INÁCIO SILVA foram
condenados, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso
(réu Renato), e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 14 dias-multa, calculados no piso legal (réu
Marco Aurélio), como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Irresignado, o réu Marco Aurélio interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuado nos autos, em desacordo com as regras do art. 226 do CPP. No
mérito, requereu a sua absolvição pela ausência de provas.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, a fixação do regime
prisional aberto, a substituição da pena corporal por penas alternativas e a
concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 324/335).
Já o réu Renato também apelou, suscitando, de modo
preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, porque o seu
pedido de inquirição de testemunha foi indeferido. No mérito, pleiteou a
absolvição pela insuficiência do acervo probatório (fls. 341/347).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 353/356) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento
aos apelos defensivos.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhes provimento.
Anoto, inicialmente, que eventual descumprimento do
rito estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal, durante o
reconhecimento pessoal, não gera, em regra, nulidade processual.
No mais, recorde-se que ao juiz, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessita de elementos de prova que formem a sua convicção, é o único
destinatário daqueles colhidos no decorrer do trâmite processual, de
maneira que a ele, somente, compete apreciar a relevância e a pertinência
da produção de determinada prova.
Não se verifica, portanto, erro procedimental a ser
corrigido.
Quanto ao mérito, narra a inicial acusatória que no dia
17 de maio de 2016, por volta de 22h20min, na Rua Heitor Campos Rosa,
no 285, Jardim Paiva, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, no interior do
“Supermercado do Carlinho”, RENATO e MARCO AURÉLIO, em
concurso de agentes, subtraíram para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança de ouro, uma
corrente de prata e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em
dinheiro, de propriedade da vítima Sandro.
Respeitadas as convicções em sentido contrário, tenho
que o conjunto probatório carreado aos autos não se mostra suficiente para
lastrear a procedência da ação penal. Isto porque, a despeito da
comprovação da materialidade delitiva, inexistem provas suficientes a
embasar a autoria do fato criminoso.
Com efeito, a vítima Sandro, ao ser ouvida em juízo,
declarou que foi abordado por dois roubadores, com os rostos parcialmente
cobertos, que o obrigaram a ingressar no interior do mercado. Após
subtraírem dinheiro, sua aliança e uma corrente de prata, evadiram-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um veículo branco, modelo que não se recorda. Disse ter reconhecido os
acusados em razão de uma arma de fogo subtraída de um segurança, que
trabalhava em outro estabelecimento comercial próximo, e os teria
reconhecido como autores de crime semelhante. Ao explicar o
procedimento de reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial,
pelo qual os apontou como autores da subtração, narrou que “no dia que
fui na Delegacia as fotos que o policial mostrou para mim lá realmente
batia mais ou menos com o porte físico dele e a altura, era um pouco mais
baixo do que eu. E as outras testemunhas reconheceram com certeza. Eu
não dei 100 porcento de certeza porque ele estava com o rosto um pouco
coberto. (...) o rosto tinha uma fita, mas não estava 100% fechado o rosto
dele. Reconheci pelas características físicas e pelo rosto, que não estava
todo coberto”.
Ao ser indagado pela defesa de RENATO, esclareceu
que “Na delegacia, mostraram um álbum com mais fotos. Só que, quando
cheguei na delegacia, eu já fui com a foto dele, para reconhecer, porque
mais ou menos, como te falei, ele já tinha roubado a arma de um
segurança e este segurança tinha ido no meu estabelecimento e tinha
perguntando se mais ou menos era o mesmo indivíduo. Já chegou na
delegacia com uma foto, já sabia mais ou menos quem era ele. Eu já sabia
qual que era a foto que tinha que reconhecer”.
Em seguida, ao responder os questionamentos
elaborados pela defesa de MARCO, disse que ele “também não estava com
o rosto 100% coberto, pelo porte físico, pelo jeito que estava segurando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arma e o jeito que estava andando, entrei no facebook dele e analisei todas
as fotos dele”.
Terminou afirmando que “teria deixado isso para lá.
Eu só fui lá porque me chamaram”.
As testemunhas CARLOS e ÉVERSON, policiais civis,
discorreram sobre a investigação no caso concreto, afirmando que ambos
eram investigados pela prática de diversos crimes de roubo semelhantes,
sempre com o mesmo modo de execução, tendo a vítima os reconhecido na
delegacia. O segundo narrou que a identificação foi possível a partir do
depoimento de uma testemunha de um roubo ocorrido em Ribeirão Verde,
moradora do bairro, que quis se identificar.
Os réus não compareceram à audiência de instrução
para o interrogatório, encontrando-se atualmente foragidos, com mandados
de prisão preventiva pendentes de cumprimento.
É, em síntese, a prova dos autos. No particular, a
condenação foi determinada a partir do reconhecimento fotográfico
operado pela vítima na fase policial; insuficiente, a meu sentir, para
embasar o decreto condenatório.
A vítima, conforme se depreende de seus depoimentos,
não tinha total convicção em apontar os acusados como autores da
subtração. Agiu sugestionada pelo reconhecimento efetuado pela vítima de
um crime semelhante, ocorrido na região. Neste ponto a própria vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarou ter comparecido à Delegacia na posse da fotografia dos agentes,
com a foto dele (...) já sabia qual que era a foto (sic, audiovisual, aos
8'54'').
Em que pese as formalidades do artigo 226 do Código
de Processo Penal não sejam essenciais à validade do procedimento de
exame de reconhecimento produzido em sede policial ou em Juízo, é
inequívoco que referida prova, realizada sem as amarras legais, esvai sua
força probante e não pode ser apontado como único fundamento da
condenação.
Neste diapasão, é válido citar a Teoria das Falsas
Memórias, através da qual se debate que a reconstrução do fato criminoso,
pela vítima ou testemunhas, pode ser alterada por artimanhas produzidas
pelo cérebro; facilmente perceptíveis na seara processual penal, onde os
fatos a serem descritos, em geral, provocam emoções como o medo e o
sentimento de vingança.
Não se quer dizer que a vítima, in casu, prestou falsas
declarações, mas que pode daí a dúvida sobre a autoria do crime ter
feito conclusões, sobremodo em razão da forma como o reconhecimento
foi feito.
Chama atenção ainda que a identificação dos agentes,
mencionado pelos policiais, foi efetuada por uma suposta vizinha dos
agentes, em um roubo efetuado no bairro Ribeirão Verde, que, conforme
consulta ao site “google maps”, dista mais de 14 km do roubo em apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestes autos, ocorrido no bairro Jardim Paiva. Além disso, nem a arma de
fogo, tampouco o veículo utilizado pelos agentes foram apreendidos.
Como é cediço, o processo penal é regido pelo
princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório,
deve ser irretorquível. A condenação penal é juízo de certeza,
consubstanciado em prova incontestável. A eventual dúvida sobre a
culpabilidade de alguém, por menor que seja, é fundamento idôneo para
determinar sua absolvição.
Anoto não se poder rechaçar sumariamente a hipótese
de que os sentenciados sejam efetivamente os autores do crime em questão
mas, consoante a prova coligida, conclui-se que nenhuma foi produzida em
Juízo para sustentar com necessária segurança a procedência da ação, não
se admitindo a solução adotada na r. sentença impugnada, remanescendo
ainda duvidosa a participação RENATO SAMPAIO DE SOUSA e
MARCO AURÉLIO INÁCIO SILVA.
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou
inequivocamente demonstrada, embora haja indícios, na dúvida não pode o
Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se, por cautela, o princípio do
in dubio pro reo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos
para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA E
ABSOLVER RENATO SAMPAIO DE SOUSA e MARCO AURÉLIO
INÁCIO SILVA, qualificados nos autos, da acusação de terem violado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 157, §2o, inciso in fine, (com redação anterior à lei n. 13.654/18),
c.c. o 14, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0037290-30.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Renato Sampaio de Sousa e Marco Aurélio Inácio Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.030
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas. Assalto
em um supermercado. Condenação. Insurgência defensiva.
Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório
documental
e
pericial
corroborado
pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e
testemunhas. Condenação e cálculo de pena mantidos.
Recursos improvidos.
Pela sentença de fls. 293/305, proferida em
29 de abril de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Lúcio Alberto
Enéas da Silva Ferreira, da 4a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, RENATO SAMPAIO DE SOUSA e MARCO
AURÉLIO INÁCIO SILVA foram condenados, respectivamente, às
penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e pagamento de 13 dias-multa, calculados no piso (réu Renato), e 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 14 dias-multa, calculados no piso legal (réu Marco
Aurélio), como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignado, o réu Marco Aurélio interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do
reconhecimento efetuado nos autos, em desacordo com as regras
do art. 226 do CPP. No mérito, requereu a sua absolvição pela
ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-
base, a fixação do regime prisional aberto, a substituição da pena
corporal por penas alternativas e a concessão do direito de apelar
em liberdade (fls. 324/335).
Já o réu Renato também apelou, suscitando,
de modo preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa,
porque o seu pedido de inquirição de testemunha foi indeferido. No
mérito, pleiteou a absolvição pela insuficiência do acervo probatório
(fls. 341/347).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 353/356) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento aos apelos defensivos.
É o relatório.
Devidamente
processados,
os
recursos
defensivos não comportam provimento.
De início, é importante afastar as alegações
preliminares suscitadas pela defesa em grau recursal.
Por
primeiro,
conforme
decidido
pelo
magistrado em audiência (fl. 228), tem-se que a oitiva judicial da
funcionária do estabelecimento comercial que estava no caixa no
momento do crime não se mostrou indispensável para a correta
instrução processual, haja vista a suficiência dos depoimentos
prestados pela vítima (proprietário do mercado) e por policiais
militares para fins de formação do convencimento do julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme se verá a seguir.
Destaque-se,
no
mais,
que
eventual
descumprimento do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, durante o reconhecimento pessoal, não gera
nulidade processual.
Nesses casos, o reconhecimento apenas
não recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa,
constituindo uma prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que pode contribuir para a formação do convencimento
do magistrado em conjunto com os demais elementos de prova.
Ademais, eventual vício de procedimento no
reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial (fls. 7/9) não
geraria nulidade no âmbito extrajudicial, visto tratar-se de
procedimento
inquisitorial,
não
vigentes
os
princípios
do
contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 17 de maio de 2016, por volta de 22h20, na Rua
Heitor Campos Rosa, no 285, Jardim Paiva, na cidade de Ribeirão
Preto, no interior do “Supermercado do Carlinho”, os réus, em
concurso de agentes, subtraíram para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
(qualificadora já afastada na sentença), coisa alheia móvel,
consistente em uma aliança de ouro, uma corrente de prata e a
quantia em dinheiro de R$ 250,00, pertencentes à vítima Sandro,
dono do referido comércio.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 5/6), auto de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fotográfico (fls. 7/9) e pela prova oral produzida na espécie (mídia
digital).
Em juízo, a vítima Sandro narrou os fatos
em conformidade com a denúncia. Estava em frente ao seu
estabelecimento quando foi abordado pelos dois roubadores, sendo
levado para o interior do mercado mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo. Os apelantes, então, subtraíram R$
250,00 do caixa e pertencentes pessoais da vítima, consistentes em
aliança de ouro e corrente de prata, fugindo em um veículo branco.
Na delegacia, reconheceu ambos, sem sombra de dúvidas, por
fotografia, como os autores do crime, sobretudo pelas
características físicas, pois os roubadores não estavam com os
rostos completamente cobertos, permitindo a identificação com
segurança.
As testemunhas Carlos e Éverson, policiais
civis, discorreram sobre a investigação no caso concreto. Os réus já
eram investigados pela prática de diversos crimes de roubo
semelhantes, sempre com o mesmo modo de execução, tendo a
vítima os reconhecido na delegacia, por fotografias, de modo
peremptório.
Os réus não compareceram à audiência de
instrução
para
o
interrogatório,
encontrando-se
atualmente
foragidos, com mandados de prisão preventiva pendentes de
cumprimento.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo conjunto probatório.
Os
depoimentos
prestados
em
juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com a
denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório
carreado aos autos.
Houve, se não bastasse, o firme depoimento
prestado pela vítima em juízo, com descrição minuciosa da
dinâmica dos fatos e das características dos roubadores,
confirmando tê-los reconhecido por fotografias, sem sombra de
dúvidas, corroborando os elementos de prova documental
constantes nos autos e os depoimentos dos policiais civis, com a
ressalva de que o reconhecimento pessoal restou inviabilizado pela
ausência dos réus em audiência judicial.
A majorante restou demonstrada nos autos,
especialmente pelos elementos de prova oral, no sentido de que os
acusados praticaram o delito em concurso de agentes.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena não comporta alteração.
Na primeira fase do cálculo, fica mantida a
fixação da básica no piso legal para os réus, em 4 anos de reclusão
e 10 dias-multa.
Na segunda fase, diante da reincidência de
Marco Aurélio pelo delito de roubo (fl. 101), também deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida a exasperação de sua pena na fração de 1/6, perfazendo 4
anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, considerando a majorante
reconhecida na espécie, as penas foram corretamente aumentadas
na fração de 1/3, chegando-se às reprimendas definitivas de 6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa (Marco
Aurélio) e 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa (Renato).
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, sopesando as
peculiaridades do caso concreto, o regime inicial prisional deve ser
o fechado, como bem delineado na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos de apelação interpostos por RENATO
SAMPAIO DE SOUSA e MARCO AURÉLIO INÁCIO SILVA,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1396DAB3
10
15
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
13D34213
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0037290-30.2016.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.